Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-09.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800002-09.2024.8.14.0105

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800002-09.2024.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Leandro Nascimento de Miranda contra sentença que o condenou à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 03 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) e falsidade ideológica (art. 307, CP). A defesa alega insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada diante da ausência de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por provas documentais e orais, incluindo o auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como os autos de apreensão, reconhecimento de objetos e demais documentos produzidos durante a instrução.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condenação pode ser mantida quando há um conjunto probatório harmônico e consistente que ratifica a versão acusatória, não havendo espaço para acolhimento de tese absolutória por insuficiência de provas.

5.

Quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, a ausência de laudo pericial não inviabiliza sua aplicação, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar a destruição do obstáculo. No caso, a prova testemunhal e documental, incluindo o relato policial e as fotografias do local, são suficientes para configurar o rompimento de obstáculo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pode ser mantida quando o conjunto probatório é firme e harmônico, ainda que não seja unânime.

2.

A qualificadora de rompimento de obstáculo não exige, necessariamente, laudo pericial, podendo ser suprida por outros meios de prova, como testemunhos e documentação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4º, I, e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.10.2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.04.2018; AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800002-09.2024.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 155, §4º, I c/c art. 307, ambos do CP, à pena respectiva
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
e de
03 (três) meses de detenção
a ser cumprida
em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 21778272 p. 1-4) em resumo, que em 01/04/2024, por volta das 01h, o Apelante invadiu, mediante arrombamento, a residência localizada Avenida Independência, s/nº, Bairro Centro e subtraiu 01 (um) aparelho celular Motorola; 01 (uma) televisão Semp Toshiba 24 polegadas; 01 (um) receptor de televisão, 01 (um) par de sandálias havaianas, várias peças de roupas; 01 (uma) bicicleta da marca Heiland de cor azul; 01 (uma) mochila de cor bege, 01 (um) chapéu de cor azul e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes ao ofendido Clebson do Carmo Chaves.

No mesmo dia, por volta de 12:30 horas, o ofendido estava na frente da residência da sua irmã Lucilene dos Santos, localizada na Travessa Constantino Nery, quando avistou o Recorrente, na posse de sua bicicleta, do chapéu e das sandálias, que tinham sido furtados. Após abordagem, a vítima encontrou o seu aparelho celular.

Em razão dos fatos o Apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e art. 307, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21778301), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21778308 p. 1-6) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 21778311 p. 1-10), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 22697296 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, Auto de Apreensão e Apresentação, Auto de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima bem como pelas testemunhas Lucilene Silva dos Santos Farias e César de Souza Farias, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia, bem como estão em consonância com as provas colhidas perante a Autoridade Policial.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo:

Alega
o Recorrente que, ausente laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Razão

não
lhe assiste.

Para a
configuração
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco,
entendo ser suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, fato constatado pela
Polícia Civil que esteve no local após o furto, apontando que a porta da cozinha que fica nos fundos da casa foi arrombada por meio de chutes, fotografou o ambiente, além de ter conversado com vizinhos, conforme ID nº 21778268 p. 30.

Assim, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024